Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (i) “em razão da prisão de seu marido, no dia 3.2.2015, houve busca e apreensão no endereço onde a recorrente realizava uma obra, a saber Etapa I, conjunto M, casa 10, Condomínio Mansões Entre Lagos, Paranoá – DF, onde fora apreendido diversos materiais de
construção que ali estavam, sendo tais materiais indevidamente restituídos, ao proprietário da recorrida”; (ii) os bens apreendidos foram adquiridos de forma lícita, “sendo ela a legítima proprietária”, de modo que “a conduta do marido não pode atingir a requerente.
II. As alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (notas fiscais, Auto de apreensão, Termo de restituição – ID. 21198699 e ss; cópia do processo criminal – ID. 21199124 e ss).
III. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, a narrativa da recorrente é destituída de verossimilhança, pois não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não comprovou especificadamente quais seriam os produtos apreendidos que pudessem ser de sua propriedade, o que obsta a análise de eventual inadimplemento por parte do requerido.
IV. Ademais, importante destacar fragmento da sentença prolatada em processo criminal em desfavor de seu cônjuge (2015.08.1.000727-6, convertidos em autos eletrônicos 0000728-26.2015.8.07.0008 – fase recursal): “(...) O proprietário da empresa vítima, Vilmar, relatou que o acusado estaria obtendo vantagens contra a loja, mediante fraude na venda, devolução, desvio de mercadorias e apropriação de valores da empresa. As notas juntadas ao inquérito corroboram a acusação, assim como os depoimentos colhidos em Juízo. A alegação do acusado de que teria comprado e pagado pelos materiais encontrados em sua residência não merece prosperar. A uma porque os documentos e notas fiscais juntadas ao id 47451918 evidenciam a compra de materiais de construção que não guardam qualquer ligação com os bens apreendidos no AAA no 132/2015, vez que não são os mesmos bens (...)”.
V. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
VI. Por fim, a superveniente tese de “direito a meação” não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).